Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-50.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-50.2023.8.14.0022

APELANTE: ARIANA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

PROCURADOR: SHIRLEY VIANA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800238-50.2023.8.14.0022

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ARIANA PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA DE 200h PARA 100h. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. NATUREZA ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO TEMA 138 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança objetivando o restabelecimento de carga horária de 200 horas mensais, reduzida pela Administração para 100 horas sem a instauração de processo administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão consiste em definir se a Administração Pública pode reduzir unilateralmente a carga horária de servidor público (com consequente redução salarial) sem a observância do devido processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa, ainda que o ato original de ampliação possua natureza precária ou discricionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O exercício do poder de autotutela pela Administração (Súmulas 346 e 473 do STF) encontra limite na necessidade de observar o devido processo legal sempre que o ato administrativo repercutir na esfera de interesses individuais do servidor.
2. A redução de carga horária de 200h para 100h implica decréscimo remuneratório direto de verba de natureza alimentar. A inexistência de processo administrativo prévio que garanta ao servidor o exercício do contraditório torna o ato nulo.

3. Documentos denominados apenas como "Notificação" ou "Declaração de Recusa", emitidos após ou simultaneamente à decisão de redução, não suprem a exigência de processo administrativo prévio e dialógico.
4. Configurada a ilegalidade por vício de forma e ausência de devido processo legal, impõe-se a reforma da sentença para conceder a segurança e restabelecer a carga horária de 200h.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A redução de carga horária de servidor público, por impactar diretamente sua remuneração, exige a prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

2. A nulidade do ato administrativo por ausência de processo prévio impõe o restabelecimento do status quo ante até que a Administração realize o procedimento adequado.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LIV e LV, da CF/88; Lei nº 12.016/2009; Súmula 473 do STF;

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 594296 (Tema 476), Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0804464-16.2020.8.14.0051, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, nº 0800308-04.2022.8.14.0022, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. em 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ARIANA PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (ID 26023790), que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI,
nos seguintes termos:

“(...) Entrementes, a referida notificação fora efetuada, com a finalidade de se efetivar o devido contraditório e ampla defesa, o que não fora possível em face da recusa da demandante. Destarte, não pode se falar de liquidez e certeza, no que se refere ao ato administrativo combatido, pois mesmo que se considere quaisquer abusividades antecedentes, a gestão pública é regida pelo princípio da autotutela, o qual tem como escopo a revisão, a qualquer tempo, de atos administrativos viciados. De outro modo, é importante ressaltar que não se pode falar, no presente caso em ausência de processo/procedimento administrativo, pois segundo a prova dos autos a municipalidade agira conforme os preceitos legais. Por sua vez, verifica-se que a lide se encontra apta a ser julgada, pois não há necessidade de produção de outras provas, pelo que procedo ao seu julgamento. Sendo assim, verifica-se que a presente demanda não merece prosperar, uma vez que a documentação apresentada pela Requerente não instruiu o feito de maneira adequada e conforme os ditames legais. Assim, e sem mais delongas, não restando comprovada a existência do direito alegado notadamente em razão da documentação acostada, em outro sentido não se poderia concluir, senão naquele que converge para a improcedência do pedido formulado pela Requerente. (...) III – DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos elencados no writ, e DENEGO A SEGURANÇA com fulcro na Lei nº12.016/2009 e nos termos do art. 487, I do CPC da fundamentação supra. Por fim, REVOGO os efeitos da decisão de ID. 96314329, a partir da publicação desta sentença, sem quaisquer efeitos retroativos. Sem custas e honorários. Ciência ao Ministério Público. Na hipótese em que não seja apresentado recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e intimese, nos termos do art. 332, §2º, do CPC. Após, arquivem-se. Caso, seja interposto recurso, retornem os autos conclusos.”

Na origem, apelante, servidora efetiva (Professora PEB I), exercia jornada de 200 horas mensais até o final de 2021. Alega que foi surpreendida em 2022 com a redução de sua carga horária para 100 horas mensais sob justificativa de corte de custos, sem processo administrativo prévio. Inicialmente, o juízo de primeiro grau deferiu liminar para o restabelecimento da jornada (ID 26023747). A autora requereu concessão de liminar para restabelecimento imediato das 200h mensais; condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais; e confirmação da segurança ao final do processo.

O juízo de origem julgou improcedente a ação (ID 26023790, 26023791 e 26023792) por entender que a Administração Municipal agiu sob o princípio da autotutela. Fundamentou que o Município apresentou "declarações de recusa" (ID 26023778 e seguintes) indicando que a servidora se negara a receber notificações, o que, na visão do magistrado, afastaria a alegação de ausência de procedimento administrativo.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente apelo (ID 26023793) sustenta que a redução de 50% dos vencimentos sem processo administrativo prévio viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88). Afirma que as notificações apresentadas pelo Município são documentos unilaterais e que a "declaração de recusa" não substitui o direito de defesa prévia; e aponta a existência de decisões em casos análogos nesta mesma Corte favoráveis ao servidor.

Em contrarrazões (ID 26023799), o apelado alega ausência de dialeticidade recursal; sustenta a perda do objeto; defende que a servidora foi aprovada para 100h e que a jornada de 200h tinha natureza precária e discricionária, podendo ser revogada conforme a conveniência da Administração e limites da LRF.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso de apelação, visto que preenche os requisitos de tempestividade e adequação. O preparo foi devidamente recolhido (ID 26023796).

II. Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato de redução da carga horária da professora apelante servidora de 200h para 100h sem a comprovação de processo administrativo prévio que tenha assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. A sentença de primeiro grau entendeu que a Administração agiu legalmente e que as declarações de recusa de assinatura de notificações comprovavam a existência de um procedimento.

Contudo, assiste razão à apelante. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 138 (RE 594.296/MG)
, a anulação ou revogação de atos administrativos que repercutam na esfera de interesses individuais dos cidadãos/servidores deve ser precedida de prévio processo administrativo:

Leading Case:
RE 594296

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II e LV; e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de a Administração anular ato administrativo, cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais, sem que seja instaurado o devido procedimento administrativo, o qual permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

No caso em tela, a redução da carga horária de 200h para 100h implica redução direta da remuneração da servidora. Trata-se de verba alimentar protegida constitucionalmente. A documentação trazida pelo Município (ID 26023778 - Pág. 10 e ID 26023781 - Pág. 15) consiste em "Notificações Extrajudiciais" datadas de fevereiro de 2024, que meramente comunicam uma "necessidade de readequação" por corte de custos já decidida.

Tais documentos não comprovam a existência de um processo administrativo prévio e dialógico, mas sim uma comunicação impositiva. A "Declaração de Recusa" assinada por testemunhas (servidores da própria prefeitura) não supre a ausência do devido processo legal.

Embora a Administração possua o poder de autotutela, este não é absoluto. Se o servidor já usufruía da carga horária ampliada por longo período, cria-se uma situação consolidada que exige, para sua alteração, fundamentação robusta e, obrigatoriamente, a oitiva do interessado
antes
da implementação da medida.

Não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da Constituição Federal a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

"Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)"

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015)."

No mesmo sentido, em casos análogos, é a posição deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. (...)

(TJPA – Apelação Cível - 0800463-07.2022.8.14.0022 - Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto - 2ª Turma de Direito Público, j. 24/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SUPRESSÃO E REDUÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DAS HORAS SUPRIMIDAS E DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. APELO DO ENTE FEDERATIVO. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença na qual o Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial, determinando o restabelecimento da carga horária da professora impetrante, com a respectiva remuneração.

2. O município apelante arguiu a preliminar de incorreção do valor da causa. Entretanto, não há como se aferir, de forma certa e imediata, o proveito econômico da segurança pretendida, pois o restabelecimento da carga horária da impetrante poderá se desdobrar em um número incerto de prestações futuras. Não havendo proveito econômico certo e imediatamente aferível, o valor da causa pode ser fixado por estimativa, conforme fez a demandante. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

3. O
ente federativo não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse à professora o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.
Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

4. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução remuneratória.
Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado
. Tema 138 do STF. Jurisprudência.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800308-04.2022.8.14.0022 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Desse modo, considerando que o Município não motivou o ato em relação à redução da
carga

horária
, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, resta demonstrada a ilegalidade do ato de redução da
carga

horária
do impetrante, ora apelado, evidente que o julgado merece confirmação, pois o ato combatido violou os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada, determinando ao
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
que restabeleça a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais à apelante, com o consequente pagamento das diferenças salariais desde a data da impetração, acrescidas de juros e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Custas e honorários indevidos em sede de Mandado de Segurança (Art. 25 da Lei 12.016/09).

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 16/03/2026